Tribunal: CARF
Processo: 16327.900347/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900347/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.312 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2007
DIREITO CREDITÓRIO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade
de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos. A autoridade preparadora deve promover a análise da liquidez
e certeza do alegado crédito, com base nos elementos e documentos existentes
dos autos e outros mais que entender necessários tendo por norte a prevalência
da realidade dos fatos sobre as alegações ou formalidades processuais, sejam
elas favoráveis ou desfavoráveis ao contribuinte.
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DANO
AO
ERÁRIO
OU
À
FISCALIZAÇÃO.
Uma vez comprovado que os débitos apontados na DCTF e que motivaram o
lançamento foram objeto de mero erro de preenchimento, deve-se afastar tal
cobrança em obediência ao princípio da verdade material.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. JUROS E
MULTA DE MORA. EXCLUSÃO.
Em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, afasta-se a
exigibilidade de juros e multa moratória aos casos em que a obrigação
tributária principal tenha sido cumprida dentro do prazo obrigacional e que a
obrigação acessória pendente seja devidamente retificada antes de iniciado
qualquer procedimento fiscal visando sua exigência, desde que não tenha
ocorrido confissão de dívida por meio de declarações prestadas ao Fisco antes
da denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900347/2012-53
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.312 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900347/2012-53

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.
Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/JFA:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório eletrônico
que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
08721.89934.060807.1.3.04-0904, referente a alegado crédito no valor original na data
de transmissão de R$ 82.717,91, oriundo de pagamento indevido ou a maior de código
de receita no 5856, DARF de valor total R$ 109.408,77, período de apuração de
31/06/2007 e data de arrecadação de 15/06/2007.
Segundo o Despacho Decisório, “constatou-se a procedência do crédito original
informado no PER/DCOMP, reconhecendo-se o valor do crédito pretendido”.
“Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para
quitar os débitos informados no PER/DCOMP”, a compensação declarada foi
homologada parcialmente.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada, em resumo, assim se
manifestou: [...]
É o relatório do necessário.”

Da análise do caso, a DRJ/JFA decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade em razão de que seriam devidos multa e juros moratórios em razão da
compensação ter sido realizada após o vencimento da obrigação, conforme se verifica pela
ementa no acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/06/2007
EXTINÇÃO DE DÉBITO POR COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INEXISTÊNCIA.
A compensação de débito confessado, mediante apresentação de Dcomp, não implica a
denúncia espontânea instituída no art. 138 do CTN. O art. 156 do CTN estabelece as
formas de extinção do crédito tributário e o pagamento é apenas uma delas, não se
confundindo com as outras, dentre elas a compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Descabe a de nulidade do despacho decisório quando corretamente evidenciados a
descrição dos fatos e os fundamentos da não homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.312 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900347/2012-53

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando: (i) a existência de nulidade por cerceamento ao
direito de defesa diante da falta de fundamentação do despacho decisório; (ii) que a
compensação visou apenas a retificação dos valores devidos no sistema cumulativo e não-
cumulativo, sem que isso tivesse gerado qualquer saldo a pagar; (iii) que a utilização de DCOMP
para realizar o reenquadramento dos valores devidos em cada regime ocorreu pela
impossibilidade de realizar REDARF; e (iv) que ainda que a compensação não fosse considerada
a via mais adequada, as retificações realizadas em DCTF e DACON deveriam configurar a
denúncia espontânea, igualmente excluindo a incidência de juros e multa. Nestes termos, requer
o provimento do recurso voluntário para que os devidos créditos sejam homologados e a
incidência de multa e juros afastada.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de pedido de compensação realizado pela
recorrente como forma de corrigir equívoco inicialmente cometido indicação dos códigos
correspondentes no momento de recolhimento dos valores devidos a título de COFINS nos
regimes cumulativo e não-cumulativo, tendo em vista a impossibilidade de fazê-lo via REDARF.
Ocorre que, embora a fiscalização tenha reconhecido o direito a crédito e a
possibilidade de correção do equívoco via compensação, entendeu que o valor creditório não
seria suficiente para a homologação total diante da incidência de juros e multa moratórios por
transmissão da DCOMP após o prazo de vencimento da obrigação tributária.
De acordo com a recorrente, os juros e multas seriam indevidos, visto que o
pagamento foi realizado dentro do prazo, tendo ocorrido a mera retificação de obrigação
acessória em momento posterior, com a devida retificação de DCTF e DACON após a
transmissão da DCOMP, motivo pelo qual a compensação deveria ser totalmente homologada
em respeito ao princípio da verdade material e diante da ocorrência de denúncia espontânea.
Tais argumentos são apresentados no recurso voluntário da seguinte forma:

“Conforme relatado na Manifestação de Inconformidade, no mês de abril de 2007, a
Recorrente apurou a COFINS a pagar no montante de R$ 290.476,77, sendo que de tal
valor, a monta de R$ 286.284,65 refere-se à sistemática não cumulativa e R$ 4.192,12,
à cumulativa.
Ocorre que, a Recorrente ao proceder o pagamento da COFINS, equivocou-se no
preenchimento do Documento de Arrecadação ("DARF"), consignando R$ 88.922,39,
ao código de arrecadação 2172 — "Cofins Cumulativa", e o valor de R$ 202.147,81, ao
código 5856— "Cofins — Não Cumulativa".
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.312 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900347/2012-53

Ou seja, Ilustres Conselheiros verifica-se que o ocorrido foi um erro formal da
Recorrente, no cumprimento das obrigações acessórias, qual seja: identificação do
código de arrecadação no DARF.
Todavia, é importante ressaltar que o montante total recolhido à título de COFINS foi o
efetivamente apurado no mês de abril de 2007, ou seja, R$ 290.476,77.
Assim, o lapso da Recorrente reside no fato de que parte do valor recolhido (no caso
R$ 84.730,27) deveria ter sido efetuado sob o código 5856, que se refere à sistemática
da COFINS não-cumulativa.
Uma vez que não é possível a elaboração de REDARF para realocação de parcela de
pagamento efetuado (no caso R$ 84.730,27 do total de R$ 88.922,39 pago por DARF),
alternativa não restou à Recorrente que não fosse a apresentação da DCOMP para
refletir, nos documentos de arrecadação e nas obrigações acessórias, a segregação dos
pagamentos, conforme sistemática de apuração, relativas à COFINS de abril de 2007.
Portanto, a Recorrente apresentou DCOMP, compensando o crédito decorrente do
valor pago a maior na sistemática cumulativa da COFINS, com o débito decorrente do
pagamento a menor na sistemática não-cumulativa.
No entanto, a decisão recorrida afirma que a multa de mora deveria ter sido incluída
na DCOMP, em virtude de a Recorrente ter supostamente, recolhido a COFINS do mês
de abril de 2007 a destempo.
Ocorre que, não há qualquer atraso no pagamento da COFINS de abril de 2007, pois,
a Recorrente apurou o valor total de R$ 290.476,77, o qual foi pago no prazo.
O equívoco ocorrido relaciona-se apenas à formalização dos valores conforme a
respectiva sistemática de apuração. Pela sistemática cumulativa, apesar de devido o
montante de R$ 4.192,12, efetuou o recolhimento no valor de R$ 88.922,39, portanto, a
maior do que o efetivamente devido em R$ 84.730,27. Ao passo que, na sistemática
não-cumulativa, apesar de dever R$ 286.284,65 foi recolhido R$ 202.147,81, a menor
do que o efetivamente devido em R$ 84.136,84. Desta forma, o valor a maior recolhido
na sistemática cumulativa foi utilizado para compensar a diferença verificada na
sistemática não cumulativa.
Ou seja, o procedimento adotado não implica em qualquer diferença de pagamento,
apenas instrumentalizou uma correção nas informações prestadas ao Fisco.” (fls. 179 a
181)

Compulsando os autos, verifica-se que o valor incialmente recolhido no período
de apuração à título de COFINS e de forma tempestiva foi de R$ 291.070,20 – sendo R$
88.922,39 a título de COFINS cumulativa e R$ 202.147,81 de COFINS não-cumulativa – valores
estes que foram declarados em DACON e DCTF. Todavia, ao realizar auditoria interna, a
recorrente verificou erro no recolhimento, constatando que o valor efetivamente devido seria de
R$ 290.476,77 – sendo R$ 286.284,65 referente à sistemática não-cumulativa e R$ 4.192,12, à
cumulativa.
Diante disso, verifica-se que, de fato, não houve recolhimento a menor por parte
da recorrente. Pelo contrário, ainda que o valor recolhido tenha sido alocado de forma incorreta
em relação aos regimes de apuração, o total recolhido foi R$ 593,43 superior ao devido.
Em razão disso, e verificando que se tratou de erro de apuração que não
comprometeu a arrecadação dos tributos devidos e que foi devidamente apurado e retificado pela
empresa antes de qualquer tipo de fiscalização, entendo que se trata de situação que não deve
ensejar juros ou multa.
Ademais, por se tratar se mera questão de retificação de registro, a própria
autoridade fiscal poderia, de ofício, ter sanado a questão, não o fazendo apenas por questões
formais/procedimentais.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.312 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900347/2012-53

Dito isso, entendo que o entendimento já consolidado no CARF de que o princípio
da verdade material deve prevalecer sobre meras questões formais deve ser aplicado. E, restando
a situação devidamente esclarecida e retificada, bem como, demonstrada a ausência de prejuízo
ao erário ou à fiscalização, acredito que decidir em sentido contrário à recorrente ensejaria
enriquecimento sem causa à União, o que não poderia ocorrer.
À despeito do princípio da verdade material já ser suficiente, em minha visão,
para sanar a questão, entendo que igualmente merece prosperar a defesa da recorrente quando a
ocorrência de denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN. Isto porque não houve
confissão de dívida em momento anterior, já que a versão original de DCTF e DACON refletiam
o que foi inicialmente recolhido. Conforme se comprova nos autos, somente após a transmissão
da DCOMP é que a recorrente procedeu com as devidas retificações das declarações, o que
salienta a impossibilidade de cobrança de juros e multa moratória.
Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital